Tribunal: TCU
Processo: 020.852/2016-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13805/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando que estes autos tratam de monitoramento do item 1.7.1 do Acórdão 1657/2017-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que referido o item 1.7.1 determina à Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Saúde (FNS) que adote as medidas administrativas de sua alçada, tendo em vista as irregularidades apontadas no Relatório de Auditoria 12797 do Denasus, e, caso verifique a ocorrência de dano, atue prontamente para recompor o Erário, mediante instauração de tomada de contas especial (TCE); Considerando que o FNS informa que devolveu ao Denasus o procedimento referente à auditoria 12797, por não restar comprovado dano ao Erário; Considerando que o FNS informa que, para instaurar TCE, deve receber procedimento administrativo que ateste os fatos geradores de prejuízo, a quantificação do dano e a indicação dos responsáveis, contendo documentos que comprovem a adoção, pelo Denasus ou Secretarias Finalísticas, de esforços para conhecimento e regularização dos fatos, os quais não constariam do Relatório de Auditoria 12797; Considerando que a SecexSaúde propõe dispensa de monitoramento do item 1.7.1 do Acórdão 1657/2017-TCU-Primeira Câmara e encerramento do processo, sob o argumento de que determinação não se enquadra nos critérios estabelecidos no art. 2o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020; Considerando a Portaria GM/MS 885/2021 define as competências no âmbito do Ministério da Saúde para instauração de TCE para recomposição ao erário de valores transferidos na modalidade fundo a fundo, o que deve equacionar os problemas do órgão relacionados ao andamento de TCEs; Considerando que as irregularidades apontadas no Relatório de Auditoria 12797 ocorreram em nos exercícios de 2009, 2011 e 2012; Considerando que, como os responsáveis pelas supostas irregularidades apontadas no Relatório de Auditoria 12797 ainda não foram nem mesmo identificados, suas eventuais citações decerto ocorrerão mais de dez anos após os fatos; Considerando que o longo transcurso de tempo prejudica o pleno exercício do direito à ampla defesa, por dificultar a reconstituição dos fatos e a obtenção de documentos necessários à comprovação da boa e regular aplicação dos recursos; e Considerando a menor efetividade de TCEs instauradas muitos anos após os fatos; Considerando as discussões em andamento, no âmbito desta Corte Contas, em razão do decidido pelo STF no Recurso Extraordinário 636.886/AL, que podem resultar no reconhecimento de prescrição quinquenal ou decenal das ações de ressarcimento ao Erário; Considerando que o art. 17, § 3o, alínea "a" , da Resolução-TCU 315/2020, dispensa o monitoramento, a critério do relator, de determinações já proferidas que não se enquadrem nos critérios previstos no inciso I do art. 2o, salvo determinação expressa; Considerando que o art. 6o, inciso II, da IN TCU 71/2012 dispensa a instauração do processo de TCE quando houver decurso de prazo superior a dez anos entre a ocorrência do fato gerador do prejuízo e a expedição da primeira notificação ao responsável, salvo determinação em contrário do TCU: Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, inciso I, da Lei 8.443/1992; 143, incisos III e V, alínea "a"; 169, inciso II, 169, inciso II, 243 e 250, inciso II, do Regimento Interno; no art. 17, § 3o, alínea "a" , da Resolução-TCU 315/2020 e no art. 6o, inciso II, da IN-TCU 71/2012, quanto ao processo a seguir relacionado, em dispensar o monitoramento do item 1.7.1 do Acórdão 1657/2017-TCU-Primeira Câmara e encerramento do processo, após as comunicações propostas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.852/2016-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Ministério da Saúde 1.2. Entidade: Municipal de Araioses/MA 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.